Tribunal: TJDFT
Processo: 0045683-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0045683-52.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ROSINEIDE DE ARAUJO PEREIRA GONCALVES DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL contra a sentença que extinguiu o processo de execução com fundamento no artigo 921, §5o e artigo 924, V, ambos do CPC, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção. Todavia, a despeito de a parte interessada juntar petição demonstrando o pagamento na data do vencimento (ID 49069608), somente comprovou o pagamento após ter sido certificado nos autos o transcurso do prazo a ela conferido (ID 49010262), o que demonstra o descumprimento da determinação judicial de ID 48658782. Assim, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Apelação: Preclusa, remetam-se os autos à origem. Agravo: Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora